Tribunal: TJSP
Processo: 1000283-94.2023.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Energia elétrica. Eletrificação rural. Programa "Luz da Terra". Sentença de procedência. Apelo da ré. Prescrição. Prazo prescricional que tem por termo inicial a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Fato não demonstrado pela ré, a quem cabia o referido ônus. Impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão formulada. Responsabilidade pelo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Energia elétrica. Eletrificação rural. Programa "Luz da Terra". Sentença de procedência. Apelo da ré. Prescrição. Prazo prescricional que tem por termo inicial a data da incorporação da rede ao patrimônio da concessionária. Fato não demonstrado pela ré, a quem cabia o referido ônus. Impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão formulada. Responsabilidade pelo custeio da construção da rede que era exclusiva da concessionária, conforme previsão do art. 9o do Decreto Estadual 41.187/96. Situação que se coaduna com o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.243.646/PR. Ressarcimento dos valores despendidos pela autora com o financiamento contratado que é devido. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Recurso desprovido.